Tribunal: TJDFT
Processo: 0714760-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA DA IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS DO CAMPO DE TAGUATINGA E DA CAIXA BENEFICENTE EDUCACIONAL BOM SAMARITANO. ILEGITIMIDADE ATIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CONVENÇÃO NACIONAL DA IGREJA E PASTOR PRESIDENTE AFASTADO. ÓRBITAS JURÍDICAS AFETADAS. PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 488, DO CPC. ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA. ACLAMAÇÃO DE PASTOR PRESIDENTE. INTERPRETAÇÃO DO ESTATUTO. VEDAÇÃO À INTERFERÊNCIA ESTATAL NO FUNCIONAMENTO DA IGREJA. QUÓRUM. FIÉIS PRESENTES À SOLENIDADE. APROVAÇÃO UNÂNIME. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ELEIÇÃO AUTÔNOMA DA CAIXA BENEFICENTE. ALARGAMENTO DA CAUSA DE PEDIR NA RÉPLICA. ANTEDATAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. QUESTÃO FÁTICA NÃO DELIMITADA PARA FINS PROBATÓRIOS.
1. Configura ilegitimidade ativa a propositura de ação visando o cumprimento de disposições estatutárias de igreja por pessoa que, à luz do mesmo estatuto, estaria excluída da condição de membro fiel, por força de prolongada ausência à igreja. Inaplicabilidade da exigência de observância do contraditório e da ampla defesa, ante a natureza religiosa, e não civil, do vínculo.
2. Sendo a indicação do pastor presidente uma competência exclusiva da mesa diretora da convenção nacional, esta dotada de personalidade jurídica própria, e evidenciado que a eventual recusa do indicado por parte da comunidade não conduziria a “novas eleições”, mas, sim, a uma nova indicação discricionária, há litisconsórcio passivo necessário que exige a integração do órgão de cúpula à relação processual. Ademais, o pastor presidente e demais pastores da diretoria, afastados pela decisão judicial, também deveriam, necessariamente, compor o polo passivo, sob pena de ineficácia do comando judicial. Preliminar acolhida.
3. Segundo o art. 488, do CPC, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do art. 485, do mesmo Código.
4. Não é razoável ou adequado exigir a demonstração, por lista de presença assinada por milhares de fiéis, que tenha sido alcançado o quórum da assembleia de aclamação do pastor presidente indicado pelo órgão de cúpula, em quantidade superior à própria capacidade física do templo. Apenas em caso de eventual recusa ao indicado é que se poderia exigir maior rigor quanto à documentação do quórum, sendo certo que a consequência seria a necessidade de novas indicações pelo órgão hierarquicamente superior da igreja, e não a realização de eleições.
5. O estatuto de organização religiosa não pode ser interpretado com o mesmo rigor exigível aos atos constitutivos de associações civis, sob pena de deturpação da sua finalidade e, em última instância, indevida interferência estatal sobre a liberdade de funcionamento da instituição.
6. Relativamente à entidade beneficente coligada à igreja, constituída sob a forma de associação civil, a cogitação de irregularidades em edital de convocação para a eleição de sua diretoria, em momento posterior à assembleia apontada na inicial, que somente foi veiculada em réplica, exigiria que o ponto fático controvertido fosse expressamente delimitado em sede de saneamento e organização do processo, oportunizando-se a dilação probatória. Afinal, se o reconhecimento de firma não permite atestar a contemporaneidade do edital de convocação, nem por isso se poderia vedar a demonstração do fato por outros meios.
7. Apelos das rés providos. Apelos da autora e do terceiro prejudicados.